Tribunal: STF
Processo: HC 267393
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willamys Gomes da Cunha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC  219.968/CE (evento 3, fls. 382-389).

O paciente foi condenado à pena de  16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,  pela  prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, previsto no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º, §2º da Lei  12.850/13 (evento 3, fls. 15-50).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na duração da prisão preventiva. Aduz que “o paciente está preso preventivamente há pelo menos dois anos e meio sem a sentença penal ter transitada em julgado”. Alega a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fls. 382-389):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o fato de o acusado supostamente integrar organização criminosa, atuando de forma habitual no tráfico de drogas e armas, sem se olvidar do risco concreto de reiteração delitiva, pois responde a processo por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração em condutas delitivas, enquadram-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar. 
4. A manutenção da prisão preventiva, mesmo após a sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a demonstração de que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.
5. A ausência de contemporaneidade não se aplica ao caso, considerando a prática de crime permanente, com indícios de habitualidade delitiva. 
6. As medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública, diante dos elementos concretos que justificam a custódia cautelar. 
7. Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Revelam os autos que o Juízo da Vara Criminal de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza/CE, ao condenar no paciente pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, manteve a prisão preventiva, nos seguintes moldes (evento 3, fls. 204-212):
“Nego aos acusados condenados ao regime fechado e presos em unidade prisional (WILLAMYS DA CUNHA GOMES) ou em prisão domiciliar (NAIARA OLIVEIRA FERREIRA) o direito de recorrer em liberdade, pois continuo vislumbrando a presença dos motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, mormente para garantir a ordem pública, uma vez que, como demonstrado na sentença, há intensa gravidade nas suas condutas e a manutenção de sua custódia faz-se imprescindível para desestruturar a organização criminosa da qual fazem parte, evitando a arregimentação de novos membros (STF - HC 95.024/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).”

Impetrado habeas corpus, o Tribunal local denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente, ao consignar que os fundamentos adotados pelo Juízo de primeiro grau - garantia da ordem pública e interrupção das atividades da organização criminosa - constituem motivação idônea e suficiente para justificar a necessidade da custódia cautelar. Extraio da referida decisão (evento 3, fls. 276-):

“(...)
Pois bem. Compulsando cuidadosamente os fólios, não percebo a presença de quaisquer dos requisitos que possam autorizar a concessão da liberdade provisória ao paciente, notadamente porque, em sentido contrário do que afirmam os impetrantes, a decisão encontra-se devidamente fundamentada pelo Colegiado de Juízes de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos. 
Ao contrário do que foi arguido pelo impetrante, a sentença penal condenatória, ao manter a segregação cautelar ora debatida, utilizou-se de fundamentos idôneos, não se limitando a considerar a gravidade abstrata dos delitos praticados, e sim, a gravidade concreta, baseada em circunstâncias e dados fáticos que denotavam grave risco à ordem pública. Assim, veja-se os seguintes trechos da decisão citada (destaquei):
“(…) Preliminarmente, faz-se necessário esclarecer, que com base na apreensão do aparelho telefônico de Anselmo Wesley Silva Freitas, evidenciou a atuação de membros da organização criminosa “Comando Vermelho – CV”, mais precisamente do núcleo ligado às pessoas de JOÃOVITOR DOS SANTOS, V. “ADIDAS” ou “CHICOTE” e sua companheira FRANCISCA VALESKA PEREIRA MONTEIRO, V. “MAJESTADE” ou “CHANEL”, que foi presa pela DRACO/PC-CE em agosto de 2021, em Gramado, no Estado do Rio Grande do Sul, também pelo envolvimento coma organização criminosa. 
O principal investigado, ANSELMO WESLEY SILVA FREITAS, v. “PIRADO”, atuava como verdadeiro “braço direito” de ADIDAS ou CHICOTE, sobretudo, nas questões logísticas da organização criminosa, como guarda de armas de fogo, compra e venda de entorpecentes, etc.[...] WILLAMYS DA CUNHA GOMES 
Quanto aos acusados acima relatados, ficou evidenciado a participação na orcrim, exercendo a função com as questões de logísticas, sobretudo na compra e venda de entorpecentes, juntamente com ANSELMO.[...] NAIARA OLIVEIRA FERREIRA Restou evidente que são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, sobretudo, nas questões relacionadas ao tráfico de drogas, em auxílio ao investigado ANSELMO. (…) 
2. FUNDAMENTAÇÃO Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário enfrentar as preliminares apresentadas pelas defesas dos acusados:
Acerca da imprestabilidade da prova oriunda de dados telemáticos em face da ausência de perícia, requestada por WILLAMYS CUNHA GOMES, importa frisar que as informações constantes dos relatórios de constatação elaborados pela autoridade policial estavam visíveis mediante simples exame do objeto apreendido, circunstância que diferencia do acesso a informações registradas na empresa de telefonia, bem como de informações que seriam acessíveis apenas por meio da ação de perito capacitado. (…) 
Outrossim, curial gizar que nenhuma defesa pugnou a realização de tal perícia no momento oportuno, na apresentação da resposta à acusação ou mesmo na fase de diligência. Em verdade, sequer a requereram na fase de memoriais, limitando a alegar que a ausência de tal perícia macula a prova. 
Assim, não há qualquer nulidade pela ausência de procedimento não obrigatório e que não foi requestado por qualquer das partes em nenhum momento processual. 
Por fim, alegou a defesa de WILLAMYS CUNHA GOMES a ausência das mídias anexadas nos autos, sendo forçoso registrar a absoluta improcedência do alegado, estando os relatórios expositivos devidamente anexados nos autos, sendo por óbvio inviável acostar a integralidade da extração de dados, às quais ficam arquivadas na secretaria e em nuvem no sistema SHAREPOINT, devendo ser registrado que a defesa dos réus também não pugnou prazo para analisar ou fazer cargo durante a instrução, nem mesmo na fase de diligências, ocasião em que inclusive foi aberto prazo para análise do feito e requisição do que entendessem de direito,quedando-se todos inertes. Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Diante do exposto, indeferimos todas as preliminares. 
MÉRITO 
A instrução criminal teve seu rito regular, com a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sem que nulidades tenham lhe subtraído a validade para fins de formação da convicção judicial. De mais a mais, analisadas as preliminares levantadas, a ação penal não encontra obstáculos de ordem procedimental, permitindo o enfrentamento do mérito com pálio nos aspectos de fato e de direito abaixo consignados. DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 2º, §2º DA LEI N. 12.850/13) 
(…) 
Acerca da investigação que chegou ao nome dos réus, foi ouvida uma testemunha de acusação, delegado de polícia atuante nas investigações, que trouxe importantes informações,notadamente acerca do desenrolar dos fatos e legalidade da operação realizada: 
Alisson Gomes da Silva: Que relatou participação em investigação iniciada na Delegacia de Narcóticos a partir da prisão em flagrante de indivíduo conhecido como Anselmo, vulgo "Pirado". Que afirmou que na ocasião da prisão, foi apreendido vasto material ilícito, incluindo aparelhos telefônicos, cuja análise resultou em relatório técnico e operação policial. Que declarou que o relatório técnico individualizou diversas condutas criminosas imputadas a cada um dos investigados, detalhando a função de cada um na organização criminosa, como tráfico de drogas ou logística de armas. Que ressaltou não recordar detalhes individuais das condutas de Willamys e Nayara. Que confirmou que o relatório técnico se baseou em troca de mensagens e mídias extraídas do celular de Anselmo, vulgo "Pirado". Que reiterou não recordar os diálogos exatos, mas assegurou que as condutas de cada um dos indiciados estavam descritas nos autos. Que afirmou ter participado apenas do procedimento em questão, sem envolvimento anterior em outros processos com o indivíduo "Pirado" como réu. 
Que esclareceu que o relatório técnico é fruto da extração de dados do aparelho telefônico, realizada por órgãos de inteligência, e que a análise do material bruto é materializada no relatório. Que quando questionado sobre o número de ligações de Nayara, especificou que se refere ao relatório técnico como um todo, que é extenso e detalha as condutas de diversos investigados, mas não recorda os números exatos de mensagens ou mídias de cada um. Que sobre apreensão de drogas relacionada a Nayara, declarou não recordar detalhes. 
Cumpre destacar, conforme informado pelo delegado de polícia em depoimento, que os dados que ensejam a denúncia foram colhidos no bojo de investigação iniciada a partir da prisão do indivíduo Anselmo Wesley Silva Freitas, vulgo PIRADO, sendo apreendido com este um aparelho telefônico cujos dados extraídos originaram o Relatório Técnico035/2022/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE (fls. 12/400) e outros dados levantados no seio da investigação que apontam a atuação dos acusados na facção Comando Vermelho. Sendo ORCRIM amplamente conhecida, conforme já destacada, não se faz necessário relacionar os acusados uns com os outros, mas apenas com a organização. 
(...)
No mesmo diálogo, dias depois, Wilamys encaminha para PIRADO fotografia de uma mesa com armas e as mãos de dois indivíduos fazendo um símbolo 2 tipicamente associado ao Comando Vermelho, notadamente pelo contexto do material bélico também presente no registro fotográfico. Ademais, a sequência do diálogo já exposta acima, empós a ordem sobre entorpecentes, também demonstra sobejamente a familiaridade de Wilamys com os assuntos do grupo criminoso. 
Dada a já demonstrada conexão de PIRADO com a facção Comando Vermelho, aposição de Wilamys subordinado a este na cadeia de comando do tráfico de drogas comprova que o réu também é integrante da mesma organização criminosa. 
Destarte, diante da interpretação dos fatos e dos textos normativos, evidencia-se que WILLAMYS DA CUNHA GOMES atuou subordinado a PIRADO nas atividades da ORCRIM, praticando o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13, na modalidade integrar organização criminosa.
(...)
Do trecho colacionado, pode-se constatar que o Colegiado manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por restarem incólumes os motivos ensejadores da prisão preventiva, bem como tendo em vista a gravidade concreta que a sua liberdade, plena ou restrita, representa à ordem pública, conforme narrado na fundamentação da sentença, sobretudo com a intensa gravidade nas suas condutas. 
Ademais, o Colegiado a quo não vislumbrou mudanças fáticas aptas a alterarem a situação da custódia preventiva dos pacientes, assim como considerou a gravidade do crime, as circunstâncias concretas do fato delitivo e pessoais do acusado.
(...)
Dessa forma, não havendo fatos novos que viessem a ensejar a revogação da segregação cautelar do ora paciente (o qual, inclusive, está condenado por crimes deveras graves, com cumprimento em regime inicial fechado e encarcerado desde o início da instrução processual), quando da prolação da sentença condenatória, resta devidamente fundamentado o dispositivo da sentença que utilizou a motivação per relationem para demonstrar que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a prisão preventiva, como determina o art. 93, inc. XI, da Constituição Federal, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
(...)
Cumpre registrar, ainda, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 
No caso, conforme já decidido, o Colegiado de origem fundamentou a imperiosa necessidade da custódia cautelar com fulcro na garantia da ordem pública e por apresentarem-se como inalterados os motivos da prisão, aliado à periculosidade do agente, somado ao fato do paciente ter sido mantido encarcerado durante todo o curso da instrução criminal, além de estarem preenchidos os requisitos que dispõe o parágrafo único do art. 387 do Código de Processo Penal. 
Por sua vez, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos praticados e a fim de desestruturar a organização criminosa.
Nesse ínterim, ressalto que o instituto da prisão preventiva se rege pelo crivo da necessidade (CPP, art. 282, I) e pela cláusula Rebus Sic Stantibus (cláusula de imprevisão) o que possibilita que, à evidência de se alterarem os motivos ensejadores da prisão preventiva, ser possível a sua revogação ou a sua implementação, inclusive, de ofício pelo juiz. 
Entretanto, quando permanecem inalteradas as circunstâncias determinantes da medida constritiva, a manutenção da segregação dispensa a necessidade de nova fundamentação, caso escorada em argumentos expostos em decisão pretérita que analisou a necessidade da prisão.
(...)
Em reforço, como já ventilado anteriormente várias vezes, percebo que a segregação cautelar também se mostra justificada em razão do paciente possuir contra si inúmeros processos, dentre eles condenações transitadas em julgado.
(...)” (destaquei)

Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:
“(...)
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho e atua no tráfico de entorpecentes e de armas.
(...)
Além disso, a custódia cautelar também está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante responde a processo por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
(...)
Quanto à aventada ausência de contemporaneidade, observa-se que há elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, especialmente o fato de ser o agravante integrante de complexa organização criminosa.
(...)
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Ademais, tal como ressaltou o ato hostilizado, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa” (HC 216056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022);  “a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.” (HC 180265, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020). 

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

Portanto, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Por fim, no que tange à tese defensiva de excesso de prazo na formação da culpa, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.

Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); ”Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no processamento da ação penal provocado pela defesa” (HC 98082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.2.2010). “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).

Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente